Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão de Julgamento de Agravo de Instrumento proferido por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o Acórdão é omisso e contraditório, uma vez que conferiu prevalência às normas adjetivas e aos trâmites processuais em detrimento do direito à impenhorabilidade de verbas salariais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão e contradição no julgado embargado tendo em vista a alegação da recorrente.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão ou contradição na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.

6. Com efeito, a embargante não indica em sua peça qualquer omissão ou contradição no julgado. Apenas faz questionamentos quanto ao entendimento da Turma Recursal para decidir o Agravo de Instrumento, apontando como incorreta a conclusão lançada no julgado, sem declinar no que seria omisso ou contraditório. O Acórdão embargado é claro e coerente com o entendimento judicial nele esboçado, o qual, passo a transcrever "A marcha processual não admite retrocessos, sob pena de quebra dos princípios da segurança jurídica e da isonomia. A agravante foi intimada para impugnar a penhora e naquela ocasião não trouxe documentos que comprovassem a sua alegação. Também não há que se falar em decisão surpresa, pois foi intimada para impugnar a penhora. Exigir do Juízo uma segunda intimação para que comprovasse as suas alegações implicaria não apenas quebra do princípio da isonomia, como representaria uma espécie de orientação jurídica ao advogado da executada, o que não é permitido. Ademais, o documento juntado no pedido de reapreciação não é novo ou superveniente à decisão, uma vez que é consabido que extratos bancários são documentos à pronta disposição dos correntistas. Por fim, e apenas a título informativo, o referido extrato bancário não é documento que de forma imediata comprova a alegação da executada, uma vez que se pretende imputar a impenhorabilidade sobre a verba constrita quando se verifica que existem outras entradas financeiras na conta bancária da executada."
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.

IV. Dispositivo e tese.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.